Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO MANTENEDOR DO CADASTRO. PRESENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Insurgiu-se a parte recorrente contra o acórdão proferido a fim de sanar omissão quanto a alegação acerca de fatos e documentos “novos” e quanto à ausência de notificação acerca da negativação.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

3. Com razão a embargante, uma vez que o acórdão não dispôs acerca dos temas expostos, o que se analisar.

4. A parte recorrente colecionou aos autos documento e argumento “novo” ao qual já tinha acesso quando do ajuizamento da ação. É evidente a inovação recursal, uma vez que indica fato e documentos já existentes, os quais não foram juntados no momento oportuno, quais sejam: na inicial ou na “réplica”, para se contrapor aos fatos impeditivos do seu direito indicados na contestação, havendo evidente intuito de suprir a preclusão operada. No entanto, não é possível à parte recorrente trazer novos argumentos e documentos em sede recursal, quando deixou de apresentar a devida fundamentação e comprovação no momento oportuno. Assim, a juntada extemporânea de documentos em sede recursal (bem como os fundamentos amparados nos respectivos documentos) configuram fato novo, caracterizando a mencionada inovação recursal, o que revela tentativa de supressão de instância face fundamentos não formulados perante o juízo de origem. Por isso, não se conhece dos documentos apresentados em sede recursal, bem como da alegação de urgência dos procedimentos adotados.

5. Quanto à alegação de ausência de notificação acerca da negativação, registre-se que a responsabilidade pela comunicação é da própria mantenedora do cadastro, conforme Súmula no 359 do STJ, que diz: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Note-se que tal Instituição não compôs o polo passivo da ação, não havendo como saber se de fato não houve tal notificação, razão pela qual o pleito da recorrente não deve ser atendido.

6. No entanto, embora presente omissão no julgado, a qual foi oportunamente sanada, a mesma não tem o condão de modificar seu teor.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar as omissões alegadas, sem lhes conferir efeitos infringentes.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.